Tribunal: STF
Processo: ARE 1396318
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LAGOA SALGADA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. APELAÇÕES CÍVEIS. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE REGULAMENTADO EM LEI MUNICIPAL. NORMA QUE RECONHECE O EXERCÍCIO DE ATIVIDADE INSALUBRE EM GRAU MÉDIO PELOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA. INÉPCIA DA INICIAL NO TOCANTE AOS PEDIDOS DE PAGAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS. AUSÊNCIA DE EXPLANAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR E FORMULAÇÃO DO PEDIDO NA EXORDIAL. IMPOSSIBILIDADE DE INDENIZAÇÃO PELA NÃO INSCRIÇÃO NO PIS/PASEP. SERVIDORA NÃO SUBMETIDA AO REGIME CELETISTA. APELOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.



    1. A concessão da remuneração especial às atividades insalubres é matéria regulamentada pela Constituição Federal (art. 7º, inciso XXIII, da CF), estando seu disciplinamento previsto para o Poder Executivo, no âmbito de sua competência (art 39, § 3º, da CF).



    2. O art. 77 da Lei Complementar Municipal nº 001/2001, que instituiu o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis do Município de Lagoa Salgada, dispõe sobre o adicional de insalubridade.



    3. Em 17/11/2014, foi aprovado o Projeto de Lei nº 009/2014, o qual prevê garantia à percepção de adicional de insalubridade, aos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias, no percentual de 20%(vinte por cento) sobre o vencimento da categoria.



    4. Havendo comprovação da vigência de lei municipal regulamentadora da concessão do adicional de insalubridade, no percentual de 20% (vinte por cento) aos agentes comunitários de saúde, revela-se desnecessária a realização de perícia técnica para aferição da exposição a condições insalubres e do grau de insalubridade, já que a Administração reconhece a exposição da categoria ao risco em grau médio.



    5. É acertada a rejeição do pedido por inépcia da inicial, com fulcro no art. 330, I, § 1º, do CPC, quando a causa de pedir não resta especificada na exordial e tampouco foi feito o pedido na petição inicial.



    6. Estando a autora submetida ao regime jurídico-administrativo, não há que se falar em indenização compensatória pela não inscrição no PIS/PASEP, porquanto o referido benefício somente alcança os empregados regidos pela CLT, o que não é o caso da parte autora, ora recorrente/recorrida.



    7. Precedente do TJRN (AC e RN nº 2018.008571-1, Rel. Des. Virgílio Macedo Jr., 2ª Câmara Cível, j. 12/02/2019).



    8. Apelos conhecidos e desprovidos.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, incisos, VIII, XVII e XXIII da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente